Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800492-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE PISO NULA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL, devidamente representado, em face da decisão monocrática por mim lavrada, nos autos da execução fiscal nº 0891227-75.2022.8.14.0301 proposta pelo ESTADO do PARÁ.

O Estado do Pará ingressou com Ação de Execução autuada sob nº 0868775- 71.2022.8.14.0301. Em síntese, a empresa agravada ingressou com Embargos à Execução Fiscal perante a 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital, requerendo que seja atribuído efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão: Vistos, etc. Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Agravo de Instrumento e alegou que o Juízo proferiu decisão sucinta e não fundamentada, requerendo sua anulação.

Em decisão monocrática reconheci pela nulidade da decisão de piso e concedi parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento.

Não satisfeito, o réu interpôs, o presente recurso de agravo interno, alegando nulidade da decisão monocrática por não ter sido previamente intimado do Agravo de Instrumento.

Foi apresentada contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STJ.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, no que tange a alegação de que o recurso de Agravo de Instrumento não poderia ter sido julgado monocraticamente por esta relatora, uma vez que, no caso em tela, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 932, do CPC/2015, não assiste razão ao agravante.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão adstritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator “dar ou negar provimento” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea a e b autorizou o ministro a negar ou dar provimento a recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócuo tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido.

O recurso interposto simplesmente baseia-se num entendimento favorável a si e diferente daquele proferido por esta relatora, o qual além de devidamente fundamentado encontra-se em total consonância com o entendimento desta 1ª Turma de Direito Público, vejamos algumas decisões que condizem com o que foi proferido na decisão monocrática desta excelentíssima relatora:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA DEFESA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, CUJO PREJUÍZO NÃO RESTOU DEMONSTRADO. REJEITADA. MÉRITO. Atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor. cumprimento de três requisitos:
apresentação de garantia; relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 526. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO (2249062, 2249062, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25)

Tema Repetitivo 526 :
A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”

Tais requisitos que foram observados por esta relatora, ora que o não provimento do recurso de Agravo de instrumento, poderia causar danos irreparáveis, além disso a decisão monocrática embora proferida sem que houvesse intimação da parte contrária foi baseada em garantia constitucional, anulando a sentença de primeiro grau, que de forma nítida é totalmente inaceitável prosperar, imagine só se esta relatora simplesmente, decidisse ao receber o agravo de instrumento fundamenta da seguinte maneira:

“Observo que foi preenchidos os requisitos necessários, concedendo parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento”

Vejamos o que a nobre CF/88 Diz sobre isso:

“Art. 93, CF. (...) IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”

Por fim, é importante destacar que não foi decidido nada sobre o mérito da ação, mas apenas uma decisão sobre algo que necessitava urgência, dessa forma a decisão desta relatora não causou prejuízo a nenhuma das partes, mas apenas preveniu de que houvesse prejuízos irreparáveis.

Com o já exposto, é observado por esta colenda turma, que a decisão monocrática proferida, além de não precisar de retoque algum, utilizou da possibilidade de singularmente proferir decisão primando pela celeridade e economicidade deste tribunal e sistema judiciário, logo que o assunto em análise é algo que já está devidamente pacifico entre estes nobres julgadores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023